Tribunal: TJES
Processo: 5004037-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004037-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MORENA RAMALHO ANTUNES registrado(a) civilmente como MORENA RAMALHO ANTUNES e outros
AGRAVADO: B. K. e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004037-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: MORENA RAMALHO ANTUNES E OUTRA

AGRAVADO: BRAYAN KUSTER, REPRESENTADO POR SUA GENITORA SANDRA KUSTER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MORENA RAMALHO ANTUNES E OUTRA
contra a decisão monocrática acostada no ID 3298266, que, na forma do art. 932, III, ambos do CPC, inadmitiu o recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente porquanto intempestivo.

Em suas razões juntadas no ID 3441604, as recorrentes alegam, em síntese, que o agravo de instrumento teria sido interposto dentro do prazo legal, de modo que a r. decisão singular deve ser anulada com o consequente processamento e julgamento daquele recurso.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no ID 4040525).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto seria, ou não, tempestivo.

Em detida análise dos fundamentos invocados pelas recorrentes, vislumbro não ser possível alterar a conclusão outrora firmada.

Conforme decisão acostada no ID 3298266, proferi a decisão monocrática aqui combatida por vislumbrar que o recurso era flagrantemente inadmissível.

Na ocasião fundamentei que, apesar da tentativa de defender a tempestividade do recurso, a contagem dos prazos não permitiria conclusão diversa.

Isto porque a r. decisão objurgada juntada pelas agravantes no ID 2719486, foi publicada no diário da justiça de
24
/11/2021
(ID 297850 - fl. 61), consoante certidão atestada no mesmo ID.

Neste caso, então, inicia-se, no dia útil seguinte, em
25/11/2021
, o prazo quinzenal para a interposição do recurso, nos termos do art. 224, §§ 2º e 3º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [...]

§ 2º
Considera-se como
data de publicação
o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização
da informação no Diário da Justiça eletrônico
.

§ 3º
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
.

Durante o curso do prazo recursal houve apenas um dia de suspensão do prazo processual (08 de dezembro – Dia da Justiça, segundo o art. 141, “d”, da LCE nº 234/2002), de modo que o último dia para interposição do recurso de agravo de instrumento seria 16/12/2021.

Entretanto, o presente recurso foi interposto, apenas, em
16/05/2022
(ID 2591838), o que revela sua extemporaneidade.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO - INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS ELETRÔNICOS - A interposição de recurso fora do prazo obsta seu conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade
”. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.032411-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021)

____________________________

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO
. DECISUM AGRAVADO. MULTIPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA (PROVIMENTO Nº 12/2017 TJDFT, Art. 60, caput). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ATO INTIMATÓRIO. VÍCIO DO ATO INTIMATÓRIO ORIGINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5º)
. 2. Consoante regulamentação interna específica deste egrégio TJDFT, inserta no artigo 60, caput, do Provimento nº 12/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a publicação efetivada no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outra forma de intimação, e, tendo se aperfeiçoado sob os contornos formais exigidos como pressuposto de eficácia, a renovação ou repetição da intimação não pode interferir no prazo recursal, pois de natureza peremptória, de forma a ser reaberto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime”.

(TJDF, Acórdão 1429783, 07042405320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022)

Assim, o que se verifica é que, sob qualquer ângulo que se analise, a conclusão exarada por ocasião da prolação da decisão monocrática deve ser mantida, posto que constatada que o recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores foi apresentado de forma extemporânea, de modo tal que o seu não conhecimento é a medida que se impõe.

Nesse sentido, não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do
decisum
recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do referido recurso anteriormente interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004037-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: MORENA RAMALHO ANTUNES E OUTRA

AGRAVADO: BRAYAN KUSTER, REPRESENTADO POR SUA GENITORA SANDRA KUSTER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme precedente da jurisprudência pátria,
“
A interposição de recurso fora do prazo obsta seu conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade”.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.032411-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021)

2. A r. decisão objurgada juntada pelas agravantes foi publicada no diário da justiça de 24/11/2021, consoante certidão atestada nos autos. Neste caso, então, inicia-se, no dia útil seguinte, em 25/11/2021, o prazo quinzenal para a interposição do recurso, nos termos do art. 224, §§ 2º e 3º do CPC/15.

3. Durante o curso do prazo recursal houve apenas um dia de suspensão do prazo processual (08 de dezembro – Dia da Justiça, segundo o art. 141, “d”, da LCE nº 234/2002), de modo que o último dia para interposição do recurso de agravo de instrumento seria 16/12/2021.

4. Entretanto, o presente recurso foi interposto, apenas, em 16/05/2022, o que revela sua extemporaneidade.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.